Tribunal: TJSP
Processo: 0003528-14.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Não vinga a preliminar de nulidade do processo por ausência de oitiva judicial do reeducando (art. 118, § 2o, da LEP), inclusive, por que o agravante foi previamente ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 33). Além do mais, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a medida é prescindível

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Não vinga a preliminar de nulidade do processo por ausência de oitiva judicial do reeducando (art. 118, § 2o, da LEP), inclusive, por que o agravante foi previamente ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 33). Além do mais, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a medida é prescindível se a homologação judicial da falta grave não enseja a regressão de regime ou, ainda, se o reeducando foi previamente ouvido durante procedimento administrativo em que se observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, como no caso vertente.
3-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras do diretor de disciplina e do agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de fá pública, não se cogitando de absolvição por insuficiência probatória.
4-) O pleito desclassificatório igualmente não prospera. O agir do agravante, naquelas condições, suplanta a alegação escusatória. Visto que, ele agindo de forma indisciplinada , desobedeceu a ordem direta recebida dos servidores do Estabelecimento Prisional, atrapalhando o andamento dos trabalhos, conduta que tem o potencial de comprometer consideravelmente a ordem, a disciplina e a segurança da unidade prisional, de seus funcionários e dos próprios reclusos.
5-) Interrupção do lapso para progressão de regime, não havendo tempo remido a ser revogado. Efeitos da homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave.
6-) Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0003528-14.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SERGIO LUIZ MACHADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao agravo em execução penal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3143
Agravo em Execução Penal no 0003528-14.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto - DEECRIM 6a RAJ
Juiz prolator da decisão: doutor José Roberto Bernardi Liberal
Agravante: Sergio Luiz Machado
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não
provimento.
2-) Não vinga a preliminar de nulidade do processo por ausência de
oitiva judicial do reeducando (art. 118, § 2o, da LEP), inclusive, por que o agravante
foi previamente ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 33). Além do
mais, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a medida é prescindível
se a homologação judicial da falta grave não enseja a regressão de regime ou, ainda,
se o reeducando foi previamente ouvido durante procedimento administrativo em que
se observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, como no caso
vertente.
3-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas
palavras do diretor de disciplina e do agentes de segurança penitenciária que
participaram do evento e gozam de fá pública, não se cogitando de absolvição por
insuficiência probatória.
4-) O pleito desclassificatório igualmente não prospera. O agir do
agravante, naquelas condições, suplanta a alegação escusatória. Visto que, ele agindo
de forma indisciplinada , desobedeceu a ordem direta recebida dos servidores do
Estabelecimento Prisional, atrapalhando o andamento dos trabalhos, conduta que tem
o potencial de comprometer consideravelmente a ordem, a disciplina e a segurança da
unidade prisional, de seus funcionários e dos próprios reclusos.
5-) Interrupção do lapso para progressão de regime, não havendo tempo
remido a ser revogado. Efeitos da homologação judicial da infração disciplinar de
natureza grave.
6-) Decisão mantida.
I Relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Sérgio Luiz
Machado em face de decisão que reconheceu em seu desfavor a prática de falta
disciplinar de natureza grave e determinou a interrupção do lapso para a
progressão de regime.
O agravante cumpria, em regime fechado pena privativa de liberdade,
quando, em 9.3.2020, ao passar por atendimento de rotina, recusou-se a retornar ao
Pavilhão Habitacional de origem, alegando que não deseja permanecer na Unidade
Prisional.
Em consequência, após regular procedimento apuratório disciplinar
(P. D. A. n° 833405/2020 e Comunicação do evento no 52/2020), instaurado pela
direção da Penitenciária "Joaquim de Sylos Cintra" de Casa Branca - SP,
reconheceu-se, em seu desfavor, a prática da falta disciplinar de natureza grave,
tipificada no no art. 50, incisos VI, da Lei no 7.210/84 (fls. 13/43).
Após a manifestação das partes (fls. 44/49), a sindicância foi
homologada pelo e. Juízo "a quo", que reconheceu em seu desfavor a prática de
falta disciplinar de natureza grave e determinou a interrupção do lapso para a
progressão de regime, não havendo tempo remido a ser revogado (fls. 50/54).
Nas razões de recurso, a Defensoria Pública sustentou a) preliminar
de nulidade processual, pois houve violação aos princípios constitucionais do
devido processo legal e da ampla defesa, por ausência de oitiva judicial do
agravante; b) absolvição do agravante por insuficiência probatória; c)
desclassificação para falta disciplinar de natureza média e c) não incidência da
interrupção do lapso para progressão (fls. 1/8).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 62/64), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls. 73/79).
II - Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
De início, cumpre consignar que os princípios do contraditório e da
ampla defesa foram respeitados durante o procedimento administrativo, pois o
agravante noticiado para se defender dos fatos descritos nos Autos de
Procedimento Disciplinar no 833405/2020, prestou declarações, sendo assistido
por advogada da FUNAP, a qual, aliás, acompanhou seu interrogatório (fls. 33) e
apresentou defesa escrita antes da decisão da autoridade apuradora (fls. 34/36), em
consonância com o teor da Súmula no 533 do Superior Tribunal de Justiça (“Para o
reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é
imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do
estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por
advogado constituído ou defensor público nomeado”).
Não vinga a preliminar de nulidade do processo por ausência de oitiva
judicial do reeducando (art. 118, § 2o, da LEP), inclusive, por que o agravante foi
previamente ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 33). Além do
mais, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a medida é
prescindível se a homologação judicial da falta grave não enseja a regressão de
regime ou, ainda, se o reeducando foi previamente ouvido durante procedimento
administrativo em que se observaram os princípios do contraditório e da ampla
defesa, como no caso vertente.
"1. Verifica-se a regularidade da decisão do Juízo da execução penal,
em dispensar a audiência de justificação, notadamente em razão da ausência de
regressão de regime prisional, portanto, em conformidade com jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. 2. A orientação deste Superior Tribunal se firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no mesmo sentido do acórdão estadual, de que é prescindível nova oitiva do
apenado antes da homologação judicial da falta grave se ele foi previamente
ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados
os direitos à ampla defesa e ao contraditório (AgRg no HC n. 367.421/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/8/2017)." (REsp
1765936/RS Sexta Turma - Relator Ministro Sebastião Reis Junior - J. em
21.3.2019 DJe 2.4.2019)
Portanto, rejeitada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
A materialidade do fato e a autoria estão comprovadas pelo
Comunicado de Evento no 52/2020 (fls. 14) e prova oral colhida durante a
sindicância.
Ouvido, durante o procedimento administrativo (fls. 33), o agravante
confessou os fatos, declarou que ao passar por atendimento com o Diretor de
Disciplina, informou que não gostaria de permanecer na Unidade Prisional, visto
que não conseguia trabalho e por ser distante de sua residência. Foi informado
pelo funcionário que diante de suas faltas disciplinares de natureza grave, não
conseguiria trabalho, bem como estudo. Ele, então, recusou-se a retornar ao
pavilhão habitacional. Declarou que não está sofrendo coação por parte de outros
detentos.
A confissão está em consonância com as demais provas amealhadas.
Janderson Tonhosolo Zonaro, diretor do N. S. e disciplina, declarou
que, na data dos fatos, ao passar por atendimento, o agravante, disse que não
retornaria ao pavilhão habitacional de origem, bem como, que não desejava
permanecer na Unidade Prisional. Diante da recusa do agravante, solicitou apoio
do agente de segurança Sandro, juntos, determinaram que o sentenciado
retornassem ao pavilhão, mesmo assim, ele se recusou, portanto, conduziram-no
ao isolamento no pavilhão disciplinar, por ter desobedecido a ordem direta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31).
No mesmo sentido o depoimento do agente de segurança
penitenciária, Sandro Adriani Pereira, que também participou do procedimento
(fls. 32).
Bem se vê que, pelos depoimentos dos funcionários da Unidade
Prisional, que o agravante agiu de forma indisciplinada e desobedeceu a ordem
direta, recebida dos servidores do Estabelecimento Prisional, atrapalhando o
andamento dos trabalhos. E não há razão para se duvidar dos testemunhos do
diretor de disciplina e do agente de segurança penitenciária, mesmo porque gozam
de fé pública, sem desconsiderar que nada de concreto e que pudesse fragilizar
esses depoimentos foi demonstrado.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente desta C. Câmara:
"Agravo em execução penal. Falta grave. Subversão da ordem ou
disciplina no estabelecimento prisional (art. 50, inciso I, da LEP). Absolvição
pretendida. Insuficiência de provas. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria
demonstradas através de procedimento apuratório disciplinar. Depoimentos dos
agentes penitenciários que se revestem de especial relevância probatória, eis
que, como agentes do Estado, gozam de fé pública. Anotação da falta grave de
rigor .Agravo improvido" (Agravo em Execução Penal no
7005455-79.2013.8.26.0482 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Salles
Abreu J. 11.2.2014 P. 18.2.2014), grifei.
Diante desse cenário, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática
de falta disciplinar de natureza grave pelo agravante, pois, além de encontrar
amparo na prova oral, sua conduta se subsume àquela previstas no art. 50, inciso
VI, da Lei de Execução Penal, não sendo o caso de absolvição por insuficiência de
provas ou atipicidade da conduta, tampouco, como se viu, de desclassificação para
falta de natureza média.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em verdade, trata-se de ato de extrema gravidade no ambiente
carcerário, pois, se não punido com o rigor esperado, incentiva condutas similares
pelos demais sentenciados, razão pela qual não pode ser admitido ou minimizado.
No mais, diante do reconhecimento da prática de falta disciplinar de
natureza grave em prejuízo de sentenciado que resgatava pena em regime fechado,
imperiosa a interrupção do lapso para a progressão de regime, por
interpretação do art. 118, caput, inc. I, da Lei no 7.210/84, e nos termos da Súmula
534 do Superior Tribunal de Justiça (A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se
reinicia a partir do cometimento dessa infração).
Nesse sentido, aliás, também é o entendimento consolidado no
Supremo Tribunal Federal:
"I
A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal
também opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução
penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-
se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo
para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório.
Precedentes." (HC 136376
Segunda Turma - Relator Ministro Ricardo
Lewandowski J. em 18.4.2017 - DJe 28.4.2017).
Ademais, embora não vigente à época do fatos, merece destaque a
atual previsão legal. Em conformidade com o § 6o, do art. 112 da Lei de
Execução Penal (incluído pela Lei no 13.964/2019): " O cometimento de falta
grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para
a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o
reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente"
O mesmo efeito, porém, não se estende ao livramento condicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indulto e comutação de penas, nos moldes das Súmulas 441 (A falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional) e 535 do Superior
Tribunal de Justiça (A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de
comutação de pena ou indulto).
E, no que tange à perda dos dias remidos, a decisum ora agravada
destacou que o sentenciado não tem tempo remido para ser revogado.
Portanto, a decisão ora recorrida fica confirmada, por seus
fundamentos.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo em execução
penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.